Tribunal: TJPA
Processo: 0001750-53.2009.8.14.0065
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-17

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ART. 157, Â§2Âº, II DO CÃDIGO PENAL. PRESCRIÃÃO. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÃA. VIOLAÃÃO AO PRINCÃPIO DA INDIVIDUALIZAÃÃO DA PENA. NÃO OCORRÃNCIA. DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÃNCIA. PRESENÃA DE PROVAS INEQUÃVOCAS DA AUTORIA. DECOTE DA MAJORANTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÃÃO DA ATENUANTE INOMINADA. INVIABILIDADE. REPARAÃÃO INDENIZATÃRIA. AFASTAMENTO. AFRONTA Ã AMPLA DEFESA E CONTRADITÃRIO. PLEITO NÃO FORMULADO NA INICIAL ACUSATÃRIA. DECISÃO 1. Constatado o transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denÃºncia e da prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a condenatÃ3ria, Ã© de rigor o reconhecimento da prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva retroativa, extinguindo-se a punibilidade dos recorrentes Wedson Fernandes Pena e Mayron Oliveira Damascena pela prÃ¡tica delitiva de roubo qualificado, nos termos do art. 107, V, c/c art. 110, Â§1Âº, 109, IV e art. 115, todos do CÃ3digo Penal.2. NÃ£o caracteriza ausÃªncia de fundamentaÃ§Ã£o ou violaÃ§Ã£o ao princÃpio da individualizaÃ§Ã£o da pena a referÃªncia do magistrado Ã anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais que foi realizada em face de outros corrÃ©us, porquanto as circunstÃ¢ncias sÃ£o comuns aos acusados. Precedentes do Superior Tribunal de JustiÃ§a.3. Tendo havido recente alteraÃ§Ã£o na lei penal, com a exclusÃ£o da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nÂº 13.654/2018), tratando-se de novatio legis in mellius que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o rÃ©u, merecendo reforma de ofÃcio, nesta parte a decisÃ£o, para a sua exclusÃ£o. Entretanto, a pena deverÃ¡ permanecer inalterada, uma vez que ainda restou presente a majorante do concurso de agentes4. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por ausÃªncia ou insuficiÃªncia de provas, pois as declaraÃ§Ãμes da vÃtima em sede policial, sÃ£o firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, alÃ©m de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram as prisÃμes dos apelantes, formando um conjunto probatÃ3rio forte e coeso, apto a embasar a decisÃ£o guerreada.5. Ficou devidamente comprovado nos autos a majorante de concurso de pessoas, conforme relatado pela vÃtima Francisco Ferreira Valadares, bem como pelas testemunhas JosÃ© Miguel do Nascimento Neto e Elton Jhon Carneiro da Silva, tanto em sede policial como em juÃzo, onde confirmaram que eram trÃªs do meliantes que assaltaram a vÃtima, inclusive por estÃ¡ confirmada em sede de InquÃ©rito Policial. Logo, inviÃ¡vel o afastamento da qualificadora do concurso de agente.6. InviÃ¡vel se falar na aplicaÃ§Ã£o da atenuante prevista no art. 66, do CP, pois a teoria da coculpabilidade nÃ£o pode ser invocada para justificar a prÃ¡tica delitiva, nÃ£o se verificando, no presente caso, nenhuma circunstÃ¢ncia relevante anterior ao crime capaz de ensejar a concessÃ£o de tal benesse.7. InviÃ¡vel, caso em tela, a condenaÃ§Ã£o ao pagamento de indenizaÃ§Ã£o Ã vÃtima, haja vista que nÃ£o hÃ¡ na denÃºncia, assim como em nenhum momento processual, qualquer pedido de fixaÃ§Ã£o de valor mÃnimo de reparaÃ§Ã£o de danos, que foi fixado de ofÃcio em sentenÃ§a, razÃ£o porque deve ser afastado da condenaÃ§Ã£o, vez que em evidente afronta ao contraditÃ3rio e Ã ampla defesa8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0001750-53.2009.8.14.0065
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA (1ª VARA)
APELANTES: FRANCISCO SOUZA FERREIRA, WEDSON FERNANDES PENA E MAYRON OLIVEIRA DAMASCENA
(Bruno Farias Lima - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA AUTORIA. DECOTE DA MAJORANTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. AFRONTA À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PLEITO NÃO FORMULADO NA INICIAL ACUSATÓRIA. DECISÃO
1. Constatado o transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e da prolação da sentença condenatória, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, extinguindo-se a punibilidade dos recorrentes Wedson Fernandes Pena e Mayron Oliveira Damascena pela prática delitiva de roubo qualificado, nos termos do art. 107, V, c/c art. 110, §1º, 109, IV e art. 115, todos do Código Penal.
2. Não caracteriza ausência de fundamentação ou violação ao princípio da individualização da pena a referência do magistrado à análise das circunstâncias judiciais que foi realizada em face de outros corréus, porquanto as circunstâncias são comuns aos acusados. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Tendo havido recente alteração na lei penal, com a exclusão da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo reforma de ofício, nesta parte a decisão, para a sua exclusão. Entretanto, a pena deverá permanecer inalterada, uma vez que ainda restou presente a majorante do concurso de agentes
4. Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações da vítima em sede policial, são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, além de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram as prisões dos apelantes, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
5. Ficou devidamente comprovado nos autos a majorante de concurso de pessoas, conforme relatado pela vítima Francisco Ferreira Valadares, bem como pelas testemunhas José Miguel do Nascimento Neto e Elton Jhon Carneiro da Silva, tanto em sede policial como em juízo, onde confirmaram que eram três do meliantes que assaltaram a vítima, inclusive por está confirmada em sede de Inquérito Policial. Logo, inviável o afastamento da qualificadora do concurso de agente.
6. Inviável se falar na aplicação da atenuante prevista no art. 66, do CP, pois a teoria da coculpabilidade não pode ser invocada para justificar a prática delitiva, não se verificando, no presente caso, nenhuma circunstância relevante anterior ao crime capaz de ensejar a concessão de tal benesse.
7. Não há que se falar, no caso em tela, em condenação ao pagamento de indenização à vítima, haja vista que não há na denúncia, assim como em nenhum momento processual, qualquer pedido de fixação de valor mínimo de reparação de danos, que foi fixado de ofício em sentença, razão porque deve ser afastado da condenação, vez que em evidente afronta ao contraditório e à ampla defesa
8.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, DECLARAR DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE ROUBO EM FACE DOS RECORRENTES WEDSON FERNANDES PENA E MAYRON OLIVEIRA DAMASCENA. REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA, EXCLUIR, DE OFÍCIO A MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PARA AFASTAR DA CONDENAÇÃO A REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA À VÍTIMA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Xinguara/PA, que os acusados
FRANCISCO SOUZA FERREIRA, WEDSON FERNANDES PENA E MAYRON OLIVEIRA DAMASCENA
pela prática delitiva prevista no art. art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Consta da exordial acusatória que no dia 03 de outubro de 2009, por volta das 01h00, os denunciados Francisco Souza Ferreira, Wedson Fernandes Pena e Mayron Oliveira Damascena, arrombaram a porta dos fundos da residência da vítima Francisco Ferreira Valadares, adentraram no imóvel, e, mediante grave ameaça, utilizando arma branca tipo faca peixeira, roubaram desta a quantia de R$ 1.540 (um mil quinhentos e quarenta reais) em espécie.

Consumada a expropriação violenta, o trio de meliantes dividiu o dinheiro e passaram gastá-lo em bares da cidade. Quando foram presos em flagrante no dia seguinte ao fato, ocasião em que confessaram o fato delituoso na delegacia local.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os acusados
FRANCISCO SOUZA FERREIRA, WEDSON FERNANDES PENA E MAYRON OLIVEIRA DAMASCENA
, pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo os denunciados sido condenados pelo tipo penal ao norte mencionado.

A defesa dos recorrentes Francisco Souza Ferreira, Wedson Fernandes Pena E Mayron Oliveira Damascena, inconformada com a sentença condenatória, interpôs o presente apelo com fundamento no art. 593, I, requerendo apresentar suas razões na forma do art. 600, ambos do Código de Processo Penal.

Nas suas razões, a defesa, inicialmente, suscita a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da individualização da pena, tendo em vista que o magistrado não realizou individualmente as circunstâncias judiciais para cada um dos recorrentes.

No mérito, pleiteia pela absolvição dos apelantes ante a ausência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, requer o afastamento da majorante do concurso de pessoas, bem como do valor fixado a título de reparação, ante a ausência de pedido expresso na denúncia, assim como seja reconhecida a atenuante genérica do art. 66 do CP.

Pleiteia pela revisão da dosimetria da pena e pelo não reconhecimento do concurso formal em razão da ausência de provas.

Em contrarrazões (fls. 206/213), o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo seu total improvimento do recurso interposto.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através da Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel se manifesta pelo seu parcial provimento, apenas para que afastada a majorante do uso de arma branca e da fixação da reparação de dano em face dos recorrentes.

É o relatório.

À Revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1.
DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO

Verifico que o feito se encontra com a punibilidade dos apelantes Wedson Fernandes Pena e Mayron Oliveira Damascena fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, os recorrentes foram condenados à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática delitiva de roubo qualificado.

Conforme relatei, a
sentença condenatória foi prolatada em 17/10/2016
.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

O fato ocorreu em 03/10/2009
.

Infere-se que
a denúncia foi recebida em 11/11/2009 (fl. 50).

A
sentença foi prolatada em 17/10/2016 (fls. 163/164)
.

Como dito ao norte, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela,
uma vez que a pena aplicada foi de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a prescrição se daria, em tese, em 12 (doze) anos (inc. III, do art. 109 do CP). Entretanto, os recorrentes à época do crime eram menores de 21 (vinte e um) anos, razão pela qual a prescrição se deu em 06 (seis) anos
, por força do art. 115 do mesmo Diploma Legal.

Verifica-se, portanto, que,
entre o recebimento da denúncia (11/11/2009) e da prolação da sentença condenatória (27/10/2016) transcorreram mais de 06 (seis) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição em face dos apelantes Wedson e Mayron
.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Assim, em face da extinção da punibilidade dos apelantes Wedson Fernandes Pena e de Mayron Oliveira Damascena, resta apenas analisar o recurso do recorrente Francisco Souza Ferreira, o que faço nos seguintes termos:
2.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A defesa do apelante suscita a nulidade da sentença por violação ao princípio da individualização da pena, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau realizou apenas uma dosimetria para os três recorrentes.

Entretanto, pontuo que razão não lhes assiste, conforme passo a analisar.

O juízo de primeiro grau, na primeira fase da dosimetria da pena, considerou favoravelmente todas as circunstâncias judiciais em face dos recorrentes ou a mesma fundamentação dos outros corréus, verbis (fl. 164):
¿(...)
1. Das circunstâncias judiciais (art. 59, CP).
A culpabilidade em análise está ligada à intensidade do dolo ou culpa dos agentes, sendo que no caso concreto é ínsita ao tipo penal.
Os denunciados não possuem antecedentes criminais (certidões nas fls. 64/69).
Nada foi apurado acerca das condutas sociais dos denunciados, tampouco sobre suas personalidades.
O motivo, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal.
A vítima não contribuiu para o crime.
Por tudo isso, a reprovabilidade das condutas e dos autores do fato devem corresponder a patamar de pena equivalente ao mínimo legal, razão pela qual fixo as penas-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delituoso (...).

Embora o magistrado sentenciante não tenha se valido da melhor técnica, nenhuma nulidade há de ser declarada na hipótese, eis que, de fato, a situação recorrentes quanto às circunstâncias judiciais elencadas, nos termos em que consignado pelo juízo sentenciante, é exatamente a mesma, conforme se observa da própria fundamentação da sentença.

Nestes termos, o critério adotado pelo magistrado de primeiro grau para avaliá-las favoravelmente foi objetivo, comum aos apelantes.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Não caracteriza ausência de fundamentação ou violação ao princípio da individualização da pena a referência do magistrado à análise das circunstâncias judiciais realizada em face de corréu, quando as circunstâncias são comuns a ambos os acusados. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
(Acórdão 363487, 20090020056902HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2009, publicado no DJE: 19/8/2009. Pág.: 111).

Ora, tivesse o juiz sentenciante reproduzido no seu texto a argumentação antes deduzida em relação aos corréus, o resultado do julgamento seria o mesmo, até porque o magistrado de primeiro grau valorou favoravelmente todas as circunstâncias judiciais em favor dos recorrentes.

Assim, rejeito a preliminar
3.
DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PELO USO DE ARMA BRANCA DE OFÍCIO

Atento à dosimetria da pena realizada pelo juízo de primeiro grau, verifico que o magistrado ao reconhecer as majorantes do uso de faca e concurso de pessoas, assim decidiu:
(...)
Em razão das causas de aumento de pena decorrentes do emprego de arma e do concurso de pessoas aumento as penas em 3/8 (três oitavos), tornando-as definitivas em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato

Entretanto, com o advento da Lei nº 13.654/2018, a qual restringe o uso da majorante relativa ao emprego de arma branca (faca, facão, terçado, etc...), que no caso ora em análise, fora usado uma faca pelos recorrentes para intimidar a vítima Francisco Pereira Valadares e lhe roubar a quantia de R$ 1.540,00 (um mil quinhentos e quarenta reais), entendo que deve ser afastada a causa de aumento relativa ao uso da arma branca (faca) para consumar o delito de roubo qualificado.

Assim, pontuo que deve ser excluída da sentença condenatória a causa de aumento de pena pelo uso de arma branca, devendo o recorrente Francisco Souza Ferreira, ser condenado pelo tipo previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, ou seja, concurso de pessoas.

Entretanto, apesar do afastamento do uso de arma branca, ainda remanesce a majorante do concurso de pessoas, devendo, portanto, permanecer a pena concreta e definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão aplicada em face do apelante, mantendo-se as demais determinações fixadas pelo magistrado de primeiro grau..
4.
DA NEGATIVA DE AUTORIA

Os recorrentes pleiteiam pela absolvição dos apelantes ante a ausência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal.

A vítima Francisco Pereira Valadares, em sede policial (fls. 15/16), declarou:
(...) QUE, no dia 03/10/2009, por volta de aproximadamente 00h;00 horas, o declarante/vítima se encontrava em sua residência, no quarto deitado em sua cama, oportunidade que escutou um barulho na porta dos fundos, como se alguém tivesse quebrado a mesma para entrar e em seguida escutou alguém mexendo em seu botijão como se tivesse tirando o mesmo, ocasião em que levantou para ver o que estava acontecendo, momento em que foi surpreendido pelos conduzidos
WEDSON FERNANDES PENA, MAYRON OLIVEIRA DAMASCENA e FRANCISCO SOUZA FERREIRA
que estavam na porta do quarto, ocasião que o conduzido MAYRON que estava com uma faca tipo peixeira nas mãos, jogou o declarante na cama, passou-lhe a lhe enforcar com uma das mãos e passou a faca peixeira em seu pescoço, pedindo para que lhe entregasse o dinheiro; QUE, em seguida enquanto o conduzido MAYRON e FRANCISCO retiraram de seu bolso a importância de R$ 1.540,00 reais, de suas economias; QUE, após pegarem o dinheiro de seu bolso, os conduzidos WEDAON, FRANCISCO e MAYRON, saíram de sua residência, lhe deixando jogado em cima da cama; QUE, por volta de 08:00 horas, o declarante acordou muito abalado e comunicou o fato a seu vizinho, do qual não lembra o nome, o qual seguiu para o destacamento da Polícia Militar do Distrito Rio Vermelho, e comunicou o fato aos mesmos; QUE, na sequencia os policiais passaram a diligenciar pelas ruas da região e conseguiram prender os conduzidos ao norte, em bares do setor BOLA, e recuperaram parte de seu dinheiro, pois o restante, os mesmos já haviam gastado; (...) QUE, ouviu falar no Distrito Rio Vermelho, que os conduzidos são acostumados a arrombar residências na região. (...).

A testemunha José Orimaldo Silva Farias (fl. 11/12), em sede de Inquérito Policial (fls. 09/10), declarou:
(...) QUE, no dia 03/10/2009, por volta de 08:00 horas da manhã, o condutor encontrava-se no destacamento da polícia militar do Distrito Rio Vermelho (gogo das onças), na companhia do SD/PM JHON, oportunidade que ali chegou o nacional de prenome ROMÁRIO, vizinho da vítima FRANCISCO PERREIRA VALADARES, lhe informando neste momento que haviam arrombado e adentrado na residência da vítima, por volta de 02:00 horas do dia ao norte, e após usarem de violência contra a vítima, roubaram da mesma a importância de R$ 1.540,00 reais e que os principais suspeitos eram os conduzidos WEDSON FERNANDES PENA, MAYRON OLIVEIRA DAMASCENA e FRANCISCO SOUZA FERREIRA; QUE, de posse de tal informação e pelos conduzidos já terem hábito de cometerem arrombamentos na região, passaram a diligenciar pelas ruas do Distrito Rio Vermelho, com o objetivo de localizarem os mesmos; QUE, quando se encontravam na rua do BOLA, a onde ficam localizados os bares e cabarés, avistaram os conduzidos ao norte; QUE, estavam sentados em uma mesa de um dos bares, ingerindo cervejas; QUE, neste momento se aproximaram dos mesmos, os abordaram, lhes realizaram uma revista pessoal, porém, nada encontraram em poder dos mesmos; QUE, neste momento detiveram os conduzidos WEDSON, FRANCISCO E MAYRON para o destacamento da polícia local, onde os mesmos confessaram que haviam adentrado na residência da vítima FRANCISCO PEREIRA VALADARES de 76 anos de idade e furtaram do mesmo a importância em dinheiro ao norte citada; QUE, na sequencia foi dado voz de prisão aos conduzidos e em seguida se deslocaram com os mesmos até a unidade policial; QUE, a importância de R$ 200,00, parte do dinheiro roubado da vítima, estava em poder de CLAUDENICE RODRIGUES PEREIRA, companheira do conduzido WEDSON, e se encontrava no bar bebendo com o mesmo, mas que não sabe informar se a mesma participou do assalto da vítima, dizendo ainda que o restante do dinheiro da vítima já haviam gastado; QUE, os R$ 80,00 reais, do dinheiro roubado da vítima, foi encontrado em poder de FRANCISCO SOUZSA FERREIRA; QUE, os conduzidos são contumazes na prática de furtos com arrombamento no Distrito Rio Vermelho, onde o condutor e seu colega trabalham e usaram de violência contra a vítima FRANCISCO de 76 anos, quando lhe roubaram a quantia ao norte; QUE, a vítima lhe informou que foi surpreendida em seu quarto pelos conduzidos que lhe enforcaram e lhe ameaçaram com uma faca que pegaram em sua cozinha, passando a mesma em seu pescoço, dizendo que se não entregasse o dinheiro iria morrer. (...).

Da mesma forma foram as declarações da testemunha Elton Jhon Carneiro da Silva em sede de Inquérito Policial, onde corroborou os depoimentos ao norte transcritos.

Em sede de instrução criminal, apesar da vítima não ter comparecido em juízo para ratificar suas declarações em sede policial, estas foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas José Orimaldo e Elton Jhon, policiais militares, que efetuaram a prisão dos acusados.

Como se vê, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade dos apelantes, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:
(...)
1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.
3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição dos apelantes nos termos pretendidos
5.
DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

Quanto ao pleito de afastamento da majorante decorrente do concurso de agentes, extrai-se dos autos que o recorrente, participou ativamente da empreitada criminosa acompanhado de seus comparsas Wedson e Mayron, também condenados nestes autos, conforme verifico pelas declarações prestada pela vítima em sede policial, e, conformada tanto em sede policial como em juízo pelas testemunhas de acusação.

In casu
, a palavra das testemunhas José Miguel do Nascimento e Elton Jhon Carneiro da Silva, tanto em sede policial como em juízo, foi enfática ao afirmar que o recorrente e os demais acusados participaram ativamente do delito pelo qual fora acusado e condenado.

Logo, tais declarações, em harmonia com o conjunto probatório, são suficientes,
per si
, para a caracterização do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
¿(...)
Mantém-se a majorante do concurso de agentes, quando a prova oral é uníssona ao afirmar que o réu estava acompanhado de comparsa na abordagem da vítima.
(Acórdão 1278638, 07056880920198070019, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6.
DA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR REPARAÇÃO DE DANOS

Quanto ao valor indenizatório aplicado pelo magistrado
a quo
, pontuo que referido pleito deve ser afastado da condenação, conforme passo a analisar.

O delito apurado nos autos ocorreu no dia 03 de outubro de 2009, portanto, após a entrada em vigor da alteração do Código de Processo Penal, trazida pela Lei n. 11.719/08 que imprimiu nova redação ao art. 387, IV, do CPP, que prevê a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, e que começou a vigorar em 2008.

Entretanto, é entendimento pacificado que, para que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob a pena de violação do princípio da ampla defesa.

No caso em tela, não há na denúncia, assim como em nenhum momento processual, qualquer pedido de fixação de valor mínimo de reparação de danos, ou seja, o réu não pôde se manifestar acerca da indenização que foi fixada, de ofício, em sentença, razão por que esta deve ser afastada da condenação.

Nesse sentido, cito julgado do STJ e deste Tribunal de Justiça, respectivamente:
(...)
1. No Processo Penal, não cabe ao Juízo fixar o valor mínimo da indenização decorrente da prática de delito, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sem pedido expresso da parte no momento processual oportuno. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1428570/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 15/04/2014)

(...)
DA EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO FIXADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. Como se sabe, para que o magistrado possa fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, mostra-se fundamental que sejam observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo de rigor a exclusão quando não se oportuniza às partes o direito de produzir eventuais provas que pudessem influenciar no arbitramento. No presente caso, não houve pedido de indenização e nem mesmo instrução a respeito, tendo o magistrado a quo a fixado de ofício. (precedentes). Excluo de ofício a indenização mínima fixada pelo magistrado a quo, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(2019.05258350-70.211.157. Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO. Órgão Julgador. 3ª TURMA DE DIREITO PENAL. Julgado em 2019-12-19. Publicado em 2020-01-07).
7.
DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP

Quanto a atenuante inominada prevista no art. 66 do CP, o recorrente não faz jus, haja vista que a alegação recursal é manifestamente genérica, não trazendo à tona qualquer indício mínimo de que o réu é pessoa vulnerável, tampouco a comprovação de eventual omissão estatal relevante e de que ao apelante foram negadas necessidades básicas pelo Estado ou mesmo de que foi marginalizado pela sociedade.

Com todo o respeito aos que possuem entendimento contrário, certo é que a referida teoria não pode ser utilizada como justificativa para a prática de delitos.

Ora, no caso em espécie, não é possível afirmar que a suposta falta de assistência estatal moldou o seu caráter e a sua autodeterminação a ponto de afastá-lo da compreensão de que deve agir segundo a lei e buscar atividades lícitas para garantir o seu sustento e de sua família.

Por todo o exposto, conheço do recurso para declarar de ofício, a prescrição do crime de roubo em face dos recorrentes Wedson Fernandes e Mayron Oliveira Damascena, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada de violação ao princípio da individualização da pena, excluir, de ofício a majorante do uso de arma branca, e no mérito, dar parcial provimento ao apelo interposto apenas excluir da sentença a condenação a título de reparação indenizatória à vítima, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 14 de março 2022.
DES.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM